Tribunal: TJPA
Processo: 0800702-27.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800702-27.2021.8.14.0028

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DA GRACA MEDEIROS MATOS, VERA LUCIA ARANTES SILVA, FRANCISCO SARAIVA PEREIRA, RAYARA DE PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA, J L TEIXEIRA SOARES, JOSE LUIS TEIXEIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800702-27.2021.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ALINE TAVARES MOREIRA

AGRAVADA: RAYARA DE PAULA ARAÚJO DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: FÉLIX ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA – OAB/PA 8.201-A, JULIANA DE ANDRADE LIMA – OAB/PA 13.894-B e MATHEUS FERNANDO RIVAROLA DE OLIVEIRA – OAB/PA 24.143

AGRAVADO: FRANCISCO SARAIVA PEREIRA

ADVOGADO: ANTÔNIO QUARESMA DE SOUSA FILHO – OAB/PA 8.063-B

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO-SURPRESA. ART. 321 DO CPC. INAPLICABILIDADE PARA RECONSTRUÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial em ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de individualização das condutas atribuídas aos réus e da deficiência na demonstração do elemento subjetivo;

2. O recorrente sustenta afronta aos arts. 321 e 4º do CPC, ao argumento de que não teria sido oportunizada a emenda da inicial, requerendo a reforma da decisão para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o reconhecimento da inépcia da petição inicial configurou decisão-surpresa; (ii) se houve violação aos arts. 4º e 321 do CPC pela ausência de nova oportunidade de emenda; (iii) se a deficiência da inicial poderia ser suprida sem reconstrução substancial da causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de inépcia foi suscitada nas contestações e enfrentada pelo Ministério Público em réplica, inexistindo decisão-surpresa ou violação ao contraditório;

5. A sentença reconheceu a ausência de delimitação das condutas atribuídas a cada réu e a deficiência na estruturação da causa de pedir, entendimento mantido na decisão monocrática;

6. A Lei nº 8.429/1992, em sua redação atual, exige a individualização da conduta e a indicação de elementos mínimos quanto à ocorrência do ato e à autoria, não sendo suficiente descrição genérica de irregularidades;

7. O art. 321 do CPC não impõe ao juízo a concessão de prazo para reconstrução substancial da imputação, especialmente em ação de natureza sancionatória, quando evidenciada falha estrutural da inicial;

8. A primazia do julgamento de mérito não dispensa o autor do dever de apresentar acusação minimamente individualizada, sendo possível o reconhecimento da inépcia mesmo após o desenvolvimento do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não configura decisão-surpresa o reconhecimento da inépcia da petição inicial quando a matéria foi previamente suscitada e debatida nos autos. 2. O art. 321 do CPC não obriga o juízo a oportunizar nova emenda quando a inicial apresenta deficiência estrutural consistente na ausência de individualização das condutas e do elemento subjetivo em ação de improbidade administrativa.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, § 2º, 321 e 4º; Lei nº 8.429/1992.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra decisão monocrática de id. 32962921 que conheceu do recurso de Apelação e negou-lhe provimento para manter a sentença apelada de id. 29347605, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que rejeitou a petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada por si contra MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS, VERA LÚCIA ARANTES DA SILVA, ROSINEIDE SILVA DE SOUZA, FRANCISCO SARAIVA PEREIRA, RAYARA DE PAULA ARAÚJO DE OLIVEIRA, JOSÉ LUÍS TEIXEIRA SOARES e JOSÉ LUÍS TEIXEIRA SOARES – COMERCIAL CAMELO e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I do Código de Processo Civil.

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa em face de agentes públicos municipais e particulares, imputando-lhes supostas irregularidades no Pregão Presencial n. 09/2017-016/PMNI, destinado ao fornecimento de gêneros alimentícios ao Município de Nova Ipixuna, notadamente direcionamento do certame, restrição à competitividade, favorecimento à empresa contratada e dano ao erário.

Após a apresentação das contestações, nas quais se sustentou, em linhas gerais, a inépcia da inicial por ausência de individualização das condutas, o Ministério Público, na réplica de id. 29347596, rebateu expressamente essa preliminar e requereu o prosseguimento da ação. Sobreveio, então, a sentença de id. 29347605, que acolheu a preliminar de inépcia da inicial, reconhecendo a deficiência na estruturação da causa de pedir e a ausência de delimitação da conduta praticada por cada réu, rejeitando a exordial com base no art. 17, § 6º-B, da Lei n. 8.429/92.

Interposta apelação, a decisão monocrática agravada a desproveu, assentando que o Juízo de origem rejeitou a inicial porque ausentes os requisitos legais necessários à instauração válida da ação, especialmente diante da insuficiente individualização das condutas e da ausência de demonstração mínima do elemento subjetivo.

No presente agravo interno, o Ministério Público requereu a reforma da decisão monocrática agravada para que seja dado provimento ao recurso de apelação, com a consequente cassação da sentença que reconheceu a inépcia da petição inicial, determinando-se o regular prosseguimento do feito, com a observância, se necessário, do procedimento previsto no art. 321 do CPC, a fim de possibilitar o eventual aperfeiçoamento da peça inaugural e assegurar o exame do mérito da demanda.

Em contrarrazões de id. 34580783, os agravados pugnaram pela manutenção da decisão monocrática, sustentando que a inicial efetivamente contém imputações genéricas, sem indicação precisa da conduta de cada réu, sem adequada demonstração do dolo e sem justa causa mínima apta ao processamento da ação sancionatória. Afirmaram, ainda, que houve oportunidade anterior de emenda da petição inicial e que a extinção não foi tardia, mas proferida em momento processual adequado, após o contraditório, diante de vício estrutural da demanda.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

O cerne do agravo interno está em sustentar que a decisão agravada, ao manter a extinção do processo por inépcia da inicial sem prévia abertura de prazo para emenda e após o desenvolvimento da relação processual, teria afrontado os arts. 321 e 4º do CPC. O pedido recursal, portanto, é claro, ou seja, reforma da decisão monocrática para dar provimento à apelação, cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com eventual observância do art. 321 do CPC.

Essa tese, porém, não procede.

A primeira premissa que precisa ser fixada é que a questão relativa à inépcia da petição inicial não surgiu apenas no agravo interno, nem foi conhecida de surpresa. Ao contrário, as contestações já haviam suscitado a inépcia por ausência de individualização das condutas, e o Ministério Público, em réplica, manifestou-se expressamente sobre o tema, rebatendo a preliminar e requerendo o prosseguimento da ação. Isso afasta, de modo objetivo, qualquer alegação de decisão-surpresa ou de ausência de contraditório.

A segunda premissa, já corretamente assentada na decisão monocrática agravada, é que a deficiência reconhecida na inicial não se resume a vício formal ou redacional sanável por simples emenda. O fundamento do
decisum
agravado foi preciso ao repisar que a rejeição da exordial decorreu da insuficiente individualização das condutas e da ausência de demonstração mínima do elemento subjetivo, isto é, de falha estrutural da própria causa de pedir em ação de improbidade administrativa.

E esse fundamento está em harmonia com a sentença, que expressamente acolheu a preliminar de inépcia da inicial por ausência de delimitação da conduta praticada por cada réu e por deficiência na estruturação da causa de pedir, estendendo esse vício a todos os demandados.

Com a redação atual da Lei n. 8.429/1992, a petição inicial da ação de improbidade deve individualizar a conduta do réu e apontar elementos probatórios mínimos da ocorrência do ato e de sua autoria. Não basta a descrição global de um cenário de irregularidades licitatórias. É indispensável que a narrativa realize a correlação entre fato, agente e elemento subjetivo, em relação a cada demandado. Foi justamente essa insuficiência que a sentença reconheceu e que a decisão monocrática agravada manteve.

Nesse contexto, não há violação ao art. 321 do CPC. O dever de oportunizar emenda da inicial não se presta a permitir a reconstrução substancial da imputação após a instauração do contraditório, sobretudo em ação sancionatória. A providência prevista no art. 321 do CPC dirige-se, em regra, a defeitos sanáveis da petição inicial. Não obriga o juízo a franquear nova oportunidade para suprir deficiência estrutural da causa de pedir quando a própria narrativa acusatória permanece genérica quanto à individualização das condutas e ao elemento subjetivo.

Além disso, os próprios autos evidenciam que houve determinação judicial anterior para emenda da inicial. As contrarrazões ao agravo interno sublinham esse dado ao registrar que já fora facultado ao Ministério Público corrigir aspectos relevantes da peça. Ainda que a determinação anterior não tenha tratado textualmente da individualização das condutas, ela demonstra que não houve recusa absoluta ao saneamento da demanda. O que subsistiu, ao final, foi a insuficiência estrutural da exordial.

Também não procede a alegação de que o reconhecimento da inépcia, após o desenvolvimento do processo, impediria a extinção. A aptidão da inicial constitui requisito de instauração válida da demanda. Se, mesmo após o contraditório, permanece evidenciado que a exordial não satisfaz o padrão mínimo exigido pela Lei de Improbidade Administrativa, o vício pode e deve ser reconhecido. No caso, mais do que isso, houve iterativo debate processual sobre a matéria: contestação, réplica, sentença, apelação, decisão monocrática e, agora, agravo interno. Não houve surpresa; houve reapreciação sucessiva da mesma controvérsia.

A decisão agravada, portanto, não se afastou das diretrizes dos arts. 4º e 321 do CPC. Ao contrário, observou o devido processo legal, apreciou questão previamente submetida ao contraditório e concluiu, com acerto, que a petição inicial não preenchia os requisitos mínimos para o processamento válido da ação de improbidade administrativa. A primazia do julgamento de mérito não exonera a parte autora do dever de formular acusação minimamente individualizada, nem impõe ao Judiciário o dever de reconstruí-la.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 27/04/2026